Tribunal: TJES
Processo: 5010943-85.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010943-85.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FREDERICO JOSE CORREA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA DO REQUERENTE DESATIVADA POR PRAZO MAIOR DO QUE O ESTIPULADO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS E DEVER DE REPARAÇÃO POR LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por FREDERICO JOSE CORREA DE OLIVEIRA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Narra o autor, em síntese, que tentou efetuar uma mudança em seu cadastro no dia 20/02/2021 para atuar no estado do Rio de Janeiro, a partir de 01/03/2021. Contudo não obteve êxito, tendo que voltar para o Espírito Santo. Alega, ainda, que ficou 95 (noventa e cinco) dias sem auferir lucros e a empresa Localiza está cobrando o valor referente ao aluguel do veículo. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes; de danos materiais correspondentes ao valor da caução para a locação do veículo e débito perante a locadora, bem como ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2443857), a Requerida apenas alegou a inexistência de ato ilícito e de falha nos sistemas, informou, ainda, que a conta do Autor passou por processo de verificação, e ficou com a conta bloqueada até o término da verificação. Outrossim, mencionou que a falta de acesso à plataforma até o dia 28/03/2021, decorreu exatamente por conta da duração do processo, nesse caso, quando um estava ficando pronto (mudança par ao Rio de Janeiro), o Autor solicitou a mudança de cidade novamente (mudança para Vitória), e que a verificação de segurança demora cerca de sete dias. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 24438), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência:

Condeno a Requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ao pagamento ao Autor de danos materiais por lucros cessantes no valor de R$ 2.460,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta reais), com correção monetária desde 28/03/2021 e juros a partir da citação, bem como por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir da desta data.

Julgo improcedente os pedidos autorais de danos materiais por débitos de locação e valor de caução, conforme fundamentação acima.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2443875). Em suas razões, suscitou preliminarmente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz a inexistência na falha da prestação de serviços, tendo em vista que a desativação da conta do autor ocorreu em cumprimento às medidas de segurança da plataforma, em decorrência da própria solicitação do autor. Sustenta a impossibilidade do pagamento pelos lucros cessantes, pela ausência de comprovação do quanto o autor deixou de receber. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2443881). Na ocasião, o autor alega que resta suficientemente demonstrado nos autos os danos materiais, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, devendo a sentença ser mantida.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Não obstante a Recorrente tenha alegado que a desativação da conta do autor se deu por sua própria solicitação e respeitou as determinações dos termos e condições da plataforma, tal argumento não merece prosperar.

Isto porque, conforme a Recorrente mencionou em sua defesa, o prazo para análise do pedido de alteração do local de atuação do motorista é de
até 15 dias
, diante disso, considerando-se que o autor solicitou a alteração no dia 20/02/2021, a análise do pedido deveria ser concluída até o dia 07/03/2021, contudo, como demonstrado nos autos, a conta do autor somente foi reativada em 28/03/2021. Como bem destacado pela magistrada
a quo
:

[...] Ou seja, mesmo que as alegações da Requerida fossem corretas quanto a solicitação de nova alteração de cidade (de Rio de Janeiro para Vitória), que documentalmente não fora por ela comprovada, havendo apenas meras alegações, o prazo ultrapassou o contido nos seus termos e condições acarretando em um prejuízo a parte Autora.

[...] Entendo que resta incontestável o ato ilícito da parte Requerida quanto a falha na informação e no bloqueio por quatro semanas do aplicativo sem nenhuma informação.

Tendo isto em vista, entendo que é ônus da Recorrente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como dispõe o art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta feita, considerando que o autor ficou durante quatro semanas impedido de acessar a plataforma, entendo que agiu com acerto a juíza de primeiro grau ao reconhecer o dano moral inerente a conduta da empresa, o qual foi arbitrado em valor justo e condizente ao caso, e o dever de reparar pelos lucros cessantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.